Tribunal: TJDFT
Processo: 0721826-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TEMA 1.290 DO STF. ORDEM DE SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O interesse processual exige verificar a presença concomitante da necessidade, da utilidade e da adequação da tutela jurisdicional – requisitos que devem existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença.
2. A extinção do processo não tem amparo no normativo legal sobre a matéria, tampouco na determinação advinda do eminente Relator do recurso extraordinário, que é claro ao decretar, em 07/03/2024, com fundamento no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos.
3. Malgrado a assertiva do juízo sentenciante de que não seria razoável deflagrar a fase do cumprimento de sentença para em seguida suspender sua tramitação, mormente quando o direito perseguido pelo autor sequer estaria garantido, prepondera a necessidade de apreciação dos requisitos necessários à admissão do cumprimento de sentença, bem assim de observância à ordem emanada da Corte Suprema, caso persista tal ditame na ocasião.
4. Apelação conhecida e provida.